Tribunal: CARF
Processo: 11634.000445/2009-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-10

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11634.000445/2009-04
Recurso
Embargos
Acórdão no
2202-009.074 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2021
Embargante
CONSELHEIRA SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL E AÇÚCAR E ÁLCOOL BANDEIRANTES S.A.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2004 a 31/07/2004, 01/06/2006 a 31/12/2006,
01/05/2007 a 31/10/2007, 01/12/2007 a 31/12/2007
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ACOLHIMENTO.
Verificada a existência de inexatidão material no voto condutor do acórdão
embargado, devem ser acolhidos os embargos inominados como expediente
apropriado ao saneamento do lapso manifesto.
CONTRIBUIÇÃO
AO
SENAR..
RECEITAS
DECORRENTES
DE
EXPORTAÇÃO INDIRETA POR INTERMÉDIO DE COMERCIAL
EXPORTADORA/TRADING COMPANY. TRIBUTAÇÃO.
A norma imunizante contida no inciso I do §2o do art. 149 da Constituição da
República alcança somente as contribuições sociais e de intervenção no
domínio econômico, não abrangendo, portanto, a contribuição de interesse das
categorias profissionais ou econômicas destinada ao Senar.
É jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que a contribuição arrecadada
pela Receita Federal e destinada ao Senar possui natureza de contribuição de
interesse de categoria profissional, com fundamento no artigo 240, da
Constituição da República, art. 62, do ADCT, art. 2o, do DL no 1.146, de 1970
e na Lei no 8.315, de 1991.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos inominados, sem atribuir-lhes efeitos infringentes, para sanar o lapso manifesto
apontado, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Leonam
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11634.000445/2009-04
Fl. 405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.074 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000445/2009-04

Rocha de Medeiros, Sonia de Queiroz Accioly, Samis Antonio de Queiroz, Martin da Silva
Gesto e Ronnie Soares Anderson (presidente).
Relatório
Trata-se de Embargos Inominados opostos pela Conselheira Sara Maria de
Almeida Carneiro Silva, em face do Acórdão de recurso voluntário no 2202-007.913, proferido
por esta 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção de Julgamento deste Conselho, em sessão
plenária de 4 de fevereiro de 2021.
Os fundamentos dos Embargos encontram-se consignados no Despacho de e.fls.
400/401, de lavra da i. Conselheira embargante e apresentam o seguinte teor:
(...)
Após ser designada como Redatora ad hoc do referido Acórdão, conforme despacho
constante dos autos, no momento de sua formalização verifiquei inexatidão material,
pois a conclusão que consta do voto do Relator, bem assim o dispositivo do mesmo, é
por dar provimento ao recurso, ao passo que a decisão prolatada pela Turma foi, por
unanimidade, em negar provimento ao recurso.
Isso porque o que se discute no presente processo é a contribuição devida ao Senar,
incidente sobre receitas de exportação indireta de produtos. O entendimento desta
Turma (conforme consta da Ata de Reunião e que também pode ser verificado na
gravação da referida reunião (disponível no sítio do CARF PÁGINA INICIAL >
CONSULTAS > PÁGINAS SESSÕES VIRTUAIS - EM TURMAS DA 2a SEÇÃO,
CLICAR EM 2a TO 2a CÂMARA 2aSEÇÃO (2201) - Ver no youtube.com o vídeo 7
(2202 2021 02 03 14Hparte1, a partir do minuto 39)), é que tais receitas, embora não
integrem a base de cálculo das contribuições previdenciárias, tendo em vista a
imunidade prevista no § 2o, inciso I, do art. 149 da Constituição Federal, de outra forma
integram a contribuição devida a outras entidades e fundos (terceiros), no caso ao Senar,
uma vez que a imunidade constitucional está adstrita às contribuições sociais e às de
intervenção no domínio econômico.
A matéria, que constou da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4735 e Recurso
Extraordinário (RE) 759.244, foi julgada em caráter definitivo pelo Supremo Tribunal
Federal, com repercussão geral, cuja decisão deve ser observada por este Conselho, nos
termos do art. 67 do Regimento Interno no CARF. Entretanto, o julgamento não
alcançou as contribuições devidas a terceiros, uma vez que a tese foi assim fixada: “A
norma imunizante contida no inciso I do § 2o do art.149 da Constituição da República
alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação caracterizadas
por haver participação de sociedade exportadora intermediária.”
Por sua vez, o inciso I do § 2o do art. 149 da CF assim estabelece:
Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de
intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou
econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o
disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6o,
relativamente às contribuições a que alude o dispositivo.
§ 2o As contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico de que trata o
caput deste artigo: (Incluído pela Emenda Constitucional no 33, de 2001)
I - não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação;
...
Dessa forma, há necessidade dos presentes embargos para correção da inexatidão
material.
Fl. 406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.074 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000445/2009-04

Os embargos foram admitidos pelo eminente Presidente desta Turma, mediante
despacho aposto na própria peça e considerando que o relator originário não mais integra este
Colegiado, foi procedido a novo sorteio.
Os autos vieram conclusos para apreciação dos Embargos e inclusão em pauta de
julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
Os Embargos Inominados ao Acórdão no 2202-007.913, propostos pela i.
Conselheira preenchem os requisitos de admissibilidade, devendo ser acolhidos, haja vista a
inexatidão material apontada pela embargante, revelando-se, assim, os embargos, como
expediente apropriado ao saneamento do lapso manifesto.
Em sessão de julgamento iniciada no dia 03/02/2021 e encerrada no dia
04/02/2021, decidiu esta 2a Turma Ordinária da 2aCâmara/2aSeção, por unanimidade de votos,
em conhecer do recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe provimento, conforme se verifica da
gravação da Sessão de Julgamento da tarde do dia 04/02/2021, disponibilizada por este Conselho
na plataforma de compartilhamento de vídeos “YouTube”, no endereço de pesquisa “2202 2021
02 04 14hparte1”, a partir do minuto 21.
Correto assim o apontamento da Conselheira embargante ao afirmar que: “Após
ser designada como Redatora ad hoc do referido Acórdão, conforme despacho constante dos
autos, no momento de sua formalização verifiquei inexatidão material, pois a conclusão que
consta do voto do Relator, bem assim o dispositivo do mesmo, é por dar provimento ao recurso,
ao passo que a decisão prolatada pela Turma foi, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso.”
A decisão foi assim registrada:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento
ao recurso. (negritei)
Entretanto, os fundamentos do Voto são no sentido contrário ao quanto decidido
e ao final, nas partes intituladas “Conclusão quanto ao Recurso Voluntário” e “Dispositivo”,
assim ficou consignado:
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, conheço do
Recurso Voluntário e voto por dar provimento.
Dispositivo
Ante o exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.
É como Voto.
Acompanhando a gravação da sessão de julgamento em que foi proferido o
acórdão embargado, no início da análise do Recurso Voluntário, ocorrida no dia 03/02/2021
(disponível no YouTube, 2202 2021 02 03 14Hparte1, a partir do minuto 39), o que se verifica é
que o encaminhamento de voto inicial do relator originário era no sentido de provimento do
Fl. 407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.074 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000445/2009-04

recurso. Entretanto, após a abertura das discussões, foram solicitadas “vistas de mesa”,
convertidas em “vistas coletivas”. O processo retornou para análise e votação na tarde do dia
04/02/2021, ocasião em que o então Relator (Conselheiro Juliano Fernandes Ayres) alterou seu
encaminhamento de voto, no sentido de negar provimento ao recurso, sendo acompanhado por
todos os demais componentes do Colegiado. Tudo conforme, repita-se, consta da gravação da
Sessão de Julgamento da tarde do dia 04/02/2021, disponível no “YouTube”, no endereço de
pesquisa “2202 2021 02 04 14hparte1”, a partir do minuto 21 e na “Ata da Reunião de
Julgamento - Período: 02/02/2021 a 04/02/2021”, disponível na página do CARF na rede
mundial
de
computadores,
no
endereço:
file:///C:/Users/CARF/Downloads/ATA2202202102%20-%20Ordin%C3%A1ria.pdf
Consta na “Ata da Reunião de Julgamento - Período: 02/02/2021 a 04/02/2021” o
seguinte resultado de julgamento:
ACÓRDÃO 2202.007.913
Decisão: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
Julgamento concluído dia 04/02/2021, no período da tarde.
Nesses termos, considerando a inexatidão material no voto condutor do Acórdão,
em expresso desacordo com a vontade do julgador e o que foi decidido na Sessão de Julgamento
da tarde do dia 14/02/2021, conforme consignado em Ata e na própria decisão, recebo os
presentes embargos inominados, sem atribuir-lhes efeitos infringentes.
Proponho assim alteração da redação do voto nos seguintes termos:
EMENTA:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2004 a 31/07/2004, 01/06/2006 a
31/12/2006, 01/05/2007 a 31/10/2007, 01/12/2007 a 31/12/2007
CONTRIBUIÇÃO AO SENAR.. RECEITAS DECORRENTES DE
EXPORTAÇÃO INDIRETA POR INTERMÉDIO DE COMERCIAL
EXPORTADORA/TRADING COMPANY. TRIBUTAÇÃO.
A norma imunizante contida no inciso I do §2o do art. 149 da
Constituição da República alcança somente as contribuições sociais e de
intervenção no domínio econômico, não abrangendo, portanto, a
contribuição de interesse das categorias profissionais ou econômicas
destinada ao Senar.
É jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que a contribuição
arrecadada pela Receita Federal e destinada ao Senar possui natureza de
contribuição de interesse de categoria profissional, com fundamento no
artigo 240, da Constituição da República, art. 62, do ADCT, art. 2o, do
DL no 1.146, de 1970 e na Lei no 8.315, de 1991.
(...)
VOTO

Fl. 408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.074 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000445/2009-04

O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de
admissibilidade intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos,
relativos ao exercício deste direito, sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos,
observo que o Recurso se apresenta tempestivo, tendo acesso ao Acórdão
da DRJ/CTA em 23 de março de 2010 (e-fl. 354), protocolo recursal, em
22 de abril de 2010, e-fl. 356, tendo respeitado o trintídio legal, na forma
exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972.
Por conseguinte, conheço do Recurso Voluntário (e-fls.
356 a 380).
Mérito
Inicialmente, nos cabe destacar que:
1.
o lançamento em questão foi lavrado sobre as partes
da produção da Recorrente, entre julho de 2004 a dezembro de 2007, que
foram comercializadas para trading companies brasileiras, que
posteriormente exportaram a referida produção;
2.
a questão nuclear da lide em análise é a abrangência
do instituto da imunidade, estabelecido por meio do inciso I, do § 2o, do
artigo 149 da Constituição Federal – CF, alcança às operações de
exportação da Recorrente por intermédio de trading companies e se
incluiriam a contribuição destinada ao Senar.
O Supremo Tribunal Federal (STF) julgou em definitivo a
Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4735 e Recurso
Extraordinário (RE) 759.244, com repercussão geral, afastando a
incidência do tributo nas operações envolvendo sociedade exportadora
intermediária,
comerciais
exportadoras
ou
trading
companies.
Apreciando o tema 674 da repercussão geral, o STF conheceu do recurso
extraordinário e deu-lhe provimento para reformar o acórdão recorrido e
conceder a ordem mandamental, assentando a inviabilidade de exações
baseadas nas restrições presentes no art. 245, §§ 1o e 2o, da Instrução
Normativa 3/2005, no tocante às exportações de açúcar e álcool
realizadas por intermédio de sociedades comerciais exportadoras, nos
termos do voto do Relator. Oportuna a transcrição da ementa de tal
julgado:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL.
DIREITO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DAS
EXPORTAÇÕES.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
RECEITAS
DECORRENTES
DE
EXPORTAÇÃO.
EXPORTAÇÃO INDIRETA. TRADING COMPANIES. Art.22-
A, Lei n.8.212/1991.
1. O melhor discernimento acerca do alcance da imunidade
tributária nas exportações indiretas se realiza a partir da
compreensão da natureza objetiva da imunidade, que está a indicar
que imune não é o contribuinte, ‘mas sim o bem quando
exportado’, portanto, irrelevante se promovida exportação direta
ou indireta.
Fl. 409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.074 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000445/2009-04

2. A imunidade tributária prevista no art.149, §2o, I, da
Constituição, alcança a operação de exportação indireta realizada
por trading companies , portanto, imune ao previsto no art.22-A,
da Lei n.8.212/1991.
3. A jurisprudência deste STF (RE 627.815, Pleno, DJe1o/10/2013
e RE 606.107, DjE 25/11/2013, ambos rel. Min.Rosa Weber,)
prestigia o fomento à exportação mediante uma série de
desonerações
tributárias
que
conduzem
a
conclusão
da
inconstitucionalidade dos §§1o e 2o, dos arts.245 da IN 3/2005 e
170 da IN 971/2009, haja vista que a restrição imposta pela
Administração Tributária não ostenta guarida perante à linha
jurisprudencial desta Suprema Corte em relação à imunidade
tributária prevista no art.149, §2o, I, da Constituição.
4. Fixação de tese de julgamento para os fins da sistemática da
repercussão geral: “A norma imunizante contida no inciso I do §2o
do art.149 da Constituição da República alcança as receitas
decorrentes de operações indiretas de exportação caracterizadas
por haver participação de sociedade exportadora intermediária.” 5.
Recurso extraordinário a que se dá provimento.
Consoante com a ementa do Acórdão do STF acima
reproduzida, a tese de julgamento para os fins da sistemática da
repercussão geral, apreciando o Tema 674, foi a seguinte: “A norma
imunizante contida no inciso I do §2o do art. 149 da Constituição da
República alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de
exportação caracterizadas por haver participação de sociedade
exportadora intermediária.”. O dispositivo constitucional referido na
tese de julgamento apresenta a seguinte redação:
Art.
149.
Compete
exclusivamente
à
União
instituir
contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e
de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como
instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o
disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do
previsto no art. 195, § 6o, relativamente às contribuições a que
alude o dispositivo.
(...)
§ 2o As contribuições sociais e de intervenção no domínio
econômico de que trata o caput deste artigo:
I - não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação;
(...) (grifei e negritei)
Portanto, a tese de julgamento definida pelo STF é de que
a norma imunizante contida no inciso I do §2o do art. 149 da Constituição
da República, que trata de contribuições sociais e de intervenção no
domínio econômico, alcança as receitas decorrentes de operações
indiretas de exportação caracterizadas por haver participação de
sociedade exportadora intermediária.
Ocorre que a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça (STJ) é no sentido de que a contribuição ao Senar é contribuição
de interesse de categoria profissional, com fundamento nos artigos 240,
da Constituição da República, art. 62, do Ato das Disposições
Fl. 410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.074 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000445/2009-04

Constitucionais Transitórias, art. 2o, do Decreto-Lei no 1.146, de 31 de
dezembro de 1970 e na Lei no 8.315, de 23 de dezembro de 1991. Nessa
linha os seguintes julgados daquele Tribunal: REsp 375847/PR, 2a
Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJ 31/05/2007; AgRg no
REsp 1225787/RS, 1a Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe
11/03/2011; AgRg no REsp 1224968/AL, 2a Turma, Rel. Min. Herman
Benjamin, DJe 10/06/2011).
Assim, diante do entendimento do STJ de que a
contribuição ao Senar possui natureza de contribuição de interesse de
categoria profissional e não de contribuição social ou de intervenção
econômica, conclui-se pela impossibilidade de exclusão da base de
cálculo do lançamento a contribuição ao Senar referente às receitas
decorrentes de operações indiretas de exportação, por intermédio de
trading companies. Uma vez que, repise-se, a tese de julgamento fixada
na apreciação do Tema 674, na sistemática da repercussão geral, foi no
sentido de que a imunidade prevista no §2o, inc. I, do art. 149, somente
se aplica às contribuições sociais e de intervenção no domínio
econômico, não abarcando assim a contribuição destinada ao Senar.
Releva ainda destacar a alteração promovida pela
Administração Tributária em legislação que trata do tema, com fins de
adequação ao entendimento jurisprudencial ora esposado. Para tanto,
foram revogados os § § 1o e 2o do art. 170, da Instrução Normativa RFB
No 971, DE 13 de novembro de 2009 sendo mantida a redação do §3o do
mesmo artigo, que apresenta atualmente a seguinte redação:
Da Exportação de Produtos
Art. 170. Não incidem as contribuições sociais de que trata este
Capítulo sobre as receitas decorrentes de exportação de
produtos, cuja comercialização ocorra a partir de 12 de
dezembro de 2001, por força do disposto no inciso I do § 2o do
art. 149 da Constituição Federal, alterado pela Emenda
Constitucional no 33, de 11 de dezembro de 2001.
§ 1o Aplica-se o disposto neste artigo exclusivamente quando a
produção é comercializada diretamente com adquirente
domiciliado no exterior. (Revogado(a) pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1975, de 08 de setembro de 2020)
§ 2o A receita decorrente de comercialização com empresa
constituída e em funcionamento no País é considerada receita
proveniente do comércio interno e não de exportação,
independentemente da destinação que esta dará ao produto.
(Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1975, de 08
de setembro de 2020)
§ 3o O disposto no caput não se aplica à contribuição devida ao
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), por se tratar
de contribuição de interesse das categorias profissionais ou
econômicas.
Ora, como todo o lançamento em questão se refere à
contribuição devida ao Senar, incidente sobre as receitas comercializadas
pela Recorrente oriundas de trading companies, correto o procedimento
fiscal, devendo ser mantida autuação.
Fl. 411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.074 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000445/2009-04

Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que
dos autos constam, conheço do Recurso Voluntário e voto por negar-lhe
provimento.
Dispositivo
Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso
Voluntário.”
Por todo o exposto, voto por acolher os embargos inominados, sem atribuir-lhes
efeitos infringentes, para sanar o lapso manifesto apontado, nos termos deste voto.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 412
DF CARF MF
Documento nato-digital